Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700915-42.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO COELHO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA APELADO: GUSTAVO BORGES GALVAO, FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando o requerimento de gratuidade de justiça nas razões do recurso de apelação, determino a intimação da parte Apelante (DANILO COELHO RIBEIRO), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora